Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos, etc. O presente Agravo de Instrumento foi interposto pela parte Exequente contra Decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença 0705296-04.2021.8.07.0018 até julgamento do AGI 0722894-88.2022.8.07.0000. A petição recursal está formulada nos seguintes termos: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por se tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.” (ID Num. 43374820 - Pág. 11) Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID . 43762060 - Pág. 1) e apresentadas as contrarrazões ao recurso (ID Num. 44870680 – pags 1/ 10), vieram os autos conclusos para julgamento de mérito. Ocorre que após detido exame do feito na origem e através de consulta aos autos do AGI 0722894-88.2022.8.07.0000, verifica-se que o referido agravo foi interposto pelo Distrito Federal contra Decisão pretérita que determinava o prosseguimento da execução e a expedição dos requisitórios em favor da parte exequente, ora Agravante. No aludido Agravo de Instrumento 0722894-88.2022.8.07.0000, o Executado-Agravante peticionou pelo prosseguimento do cumprimento de sentença apenas da parte incontroversa, enquanto não transitar em julgado o AI 0733743-56.2021.8.07.0000, que discute a regularidade de parte do valor executado. Consta ainda que o referido AGI 0722894-88.2022.8.07.0000 foi julgado por esta egrégia Turma, ao qual foi dado provimento conforme a ementa: "CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARTE CONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A execução contra a Fazenda Pública deve seguir somente pelo valor incontroverso, a teor do Tema 28 do eg. Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530). 2. Embora o título executivo judicial já tenha se consolidado sob o manto da coisa julgada, o valor exequendo ainda está pendente de julgamento definitivo no cumprimento de sentença, dada a pendência de recurso contra a rejeição de impugnação, o que equivale a dizer que somente parte do valor exequendo está incontroverso. 3. Inviabilidade de se determinar a expedição de RPV quanto ao valor integral do débito, se parte dessa quantia foi objeto de impugnação, a qual ainda não transitou em julgado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido." Registre-se que o respectivo acórdão já inclusive transitou em julgado. (ID 45640398 – proc. 0722894-88.2022.8.07.0000). Nessa senda, resulta que a questão objeto do presente Agravo de Instrumento já restou decidida para determinar que a expedição de precatório/RPV prossiga apenas quanto ao valor incontroverso. Quadra dizer, portanto, que ficou prejudicada a análise da pretensão recursal. Sendo assim, impõe-se reconhecer que houve a perda superveniente do objeto, razão pela qual não conheço do recurso, ex vi do artigo 932, III do CPC. . Comunique-se. P. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de abril de 2023. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator